Tribunal: TJSP
Processo: 1113703-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de compensação de débito c/c revisão contratual e obrigação de fazer e de pagar. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa não caracterizado. Alegação de descumprimento de obrigações pela alienante e vícios redibitórios, com prejuízo financeiro aos adquirentes. Insurgência contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. Descabimento. Questões exaustivamente

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de compensação de débito c/c revisão contratual e obrigação de fazer e de pagar. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa não caracterizado. Alegação de descumprimento de obrigações pela alienante e vícios redibitórios, com prejuízo financeiro aos adquirentes. Insurgência contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. Descabimento. Questões exaustivamente debatidas e apreciadas em ação anterior ajuizada pela alienante. Prova pericial contábil conclusiva quanto à ausência de prejuízos aos adquirentes. Autores que deixaram de apresentar elementos para infirmar as conclusões do laudo pericial. Sentença mantida.
Recurso improvido.